Tribunal: TJDFT
Processo: 0704119-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PERITO. AUXILIAR DA JUSTIÇA. LIVRE NOMEAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. TABELA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TABELA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REFERÊNCIA. EXCESSIVIDADE. AJUSTES.
1. O Distrito Federal, em juízo, não goza de privilégios. Mas não se pode desconsiderar que honorários periciais em ação proposta por parte beneficiária de gratuidade de Justiça, contra o ente público, é despesa pública definitiva, sem previsão orçamentária específica no próprio exercício fiscal, cabendo ao Poder Judiciário fixá-los com parcimônia sob pena de sacrificar outro Poder e de comprometer serviços devidos por ele à população.
2. A tabela de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016), que repete padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), admite que os honorários periciais sejam fixados em até cinco (5) vezes o valor máximo tabelado, em decisão devidamente fundamentada. No caso de perícias médicas, o valor máximo de R$ 370,00 pode atingir o teto normativo de R$ 1.850,00.
3. São excessivos os honorários periciais fixados contra o Distrito Federal, em que a parte autora é beneficiária de gratuidade da justiça, correspondentes a vinte e sete (27) vezes o valor máximo da tabela mencionada.
4. O perito particular é um auxiliar da Justiça e deve cooperar com o Poder Judiciário. Fazer perícia não é meio de vida, não é emprego público e não deve enriquecer o perito, nomeado sem outros critérios que não sejam aqueles dos arts. 156-158 do CPC. Também não é serviço voluntariado. O trabalho pericial deve ser pago. Mas os valores tabelados por este Tribunal de Justiça remuneram, com dignidade, o trabalho a ser realizado, considerando a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades locais.
5. Se o perito nomeado não aceitar o encargo pelos valores tabelados, mesmo com o acréscimo de até cinco (5) vezes o valor máximo, a solução não é fixar-lhe os honorários propostos, correspondentes a vinte e sete (27) vezes o valor máximo da tabela mencionada, mas procurar outros profissionais e, também, comunicar à Corregedoria da Justiça para que possam ser tomadas as medidas cabíveis.
6. Enquanto auxiliar da Justiça, não pode haver perito que só aceite causas que lhe paguem os honorários propostos. Não se admite que haja um auxiliar da Justiça para as causas dos afortunados e nenhum para as causas dos que dependem de gratuidade da justiça.
7. O Poder Judiciário, quando gera despesa para outro Poder, deve ter por referência o custo do Estado e os sacrifícios que poderão decorrer da fixação de valores excessivos para a prestação de serviços de particulares à custa daquele outro Poder.
8. A solução razoável, nesses casos, é a fixação, contra o Distrito Federal, dos mesmos honorários que seriam pagos pelo próprio Tribunal de Justiça, à custa da rubrica orçamentária específica, denominada Assistência Jurídica a Pessoas Carentes.
9. Recurso conhecido e provido.